Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Repetição de outro impetrado anteriormente. Litispendência.
Impetrados dois habeas corpus idênticos, não se admite o protocolizado por último, em face da litispendência. Habeas corpus não admitido. Agravo interno prejudicado.